Tribunal: TJDFT
Processo: 0004968-51.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. AUSÊNCIA DE VONTADE DE ESTABELECIMENTO DE VÍNCULO PARENTAL. NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que, na ação de conhecimento (Negatória de Paternidade), desconstituiu o vínculo familiar até então existente entre as partes, afastando, inclusive, o dever de prestar alimentos.
2. A doutrina e jurisprudência pátria vêm acolhendo a tese de que o vínculo de filiação também se baseia na relação de afeto entre as partes, as quais pretendem o reconhecimento da paternidade ou maternidade, considerando a posse de estado de filho.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 898.060/SC, elucidou a questão ao dispor que “a paternidade responsável, enunciada expressamente no art. 226, § 7o, da Constituição, na perspectiva da dignidade humana e da busca pela felicidade, impõe o acolhimento, no espectro legal, tanto dos vínculos de filiação construídos pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da ascendência biológica, sem que seja necessário decidir entre um ou outro vínculo quando o melhor interesse do descendente for o reconhecimento jurídico de ambos.” (RE 898060, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)
4. O conceito de filiação não se pode dar apenas por meio do vínculo biológico, devendo ser considerado, para tanto, o laço de afeto existente entre pai e filho.
5. No caso em apreço conforme conclusão do parecer técnico, inexiste relação paternal entre as partes, restando afastada a possibilidade do reconhecimento da paternidade socioafetiva.
6. Se a declaração de vontade do autor, especificamente ao registrar a menor como sua filha, decorreu de erro, pode o requerente vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, nos termos do artigo 1.604 do Código Civil.
7. Recurso conhecido e desprovido.